Tribunal: TJBA
Processo: 8076074-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8076074-38.2023.8.05.0001
(ID
71200122)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA CELESTE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

EMBARGADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais, quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, consignou que a verba deveria incidir somente sobre a condenação pecuniária, referente à indenização por dano moral.

III – Inexistente o erro material apontado, devem ser rejeitados os aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração de ID 71200122
, opostos na Apelação nº 8076074-38.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
MARIA CELESTE BRITO SANTOS e como
Embargada
a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora